Tribunal: TJDFT
Processo: 0711114-32.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ENSINO. AVENÇA FIRMADA ENTRE ESCOLA E GENITORA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES ESCOLARES. EXECUÇÃO MOVIDA EM RELAÇÃO AO GENITOR. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO PELO SUSTENTO E MANUTENÇÃO DA MENOR. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo segundo réu em face da decisão que rejeitou liminarmente os embargos à execução por ele opostos, sob o fundamento de não adequação às hipóteses previstas no art. 52, IX da lei 9.099/95. A parte recorrente defende, em apertada síntese, que a obrigação versa no título exequendo não lhe pode ser imputada, conquanto não participou da avença, sequer deu ciência no negócio, tampouco deu procuração para a primeira executada para que realizasse o negócio em seu nome. Segue afirmando que, de acordo com entendimento jurisprudencial do e. TJDFT, de que não se pode impor ao genitor obrigação escolar assumida por genitora de criança em relação a contrato escolar, quando o genitor não teve participação na avença. Pugna, pois, pela declaração da ilegitimidade passiva do recorrente em relação ao feito executório, bem como que este, seja excluído do polo passivo da referida obrigação executória.
II. Recurso próprio (Enunciado 143 da FONAJE), tempestivo e com preparo regular (ID 15044596). Contrarrazões apresentadas (ID 15044599).
III. A controvérsia cinge-se a saber se há responsabilidade solidária entre genitores, mesmo se o contrato de ensino tenha sido entabulado por um deles.
IV. De acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a execução de título extrajudicial por inadimplemento de mensalidades escolares de filhos do casal pode ser redirecionada ao outro consorte, ainda que não esteja nominado nos instrumentos contratuais que deram origem à dívida”. (STJ. 3a Turma. REsp 1.472.316-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 05/12/2017 -Info 618).
V. No mesmo sentido, já entendeu o e. TJDFT que “(...) 1. A legitimidade passiva para responder pelo débito relativo às mensalidades escolares dos filhos recai sobre ambos os genitores, por força de lei (legitimidade extraordinária), ainda que não estejam mais sob o vínculo conjugal ou ainda que somente um deles tenha sido nomeado no contrato (legitimidade ordinária). 2. A inadimplência com a educação dos filhos resulta em dívida comum entre os pais, em responsabilidade solidária, uma vez que entre eles se divide igualmente o poder familiar sobre a criança”. (Acórdão n.1095768, 20170110045916APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMACÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 16/05/2018. Pág.: 465/472)
VI. Com efeito, tratando-se de dívida contraída em benefício da família e no cumprimento do dever de ambos os pais matricularem os seus filhos no ensino regular, não importa se apenas o nome de um dos cônjuges esteja no contrato ou na confissão de dívida, há de se reconhecer a solidariedade do casal, consoante dispõem os arts. 1.643 e 1.644 do CC.
VII. Ainda que se trate de genitores separados/divorciados, há que se reconhecer a solidariedade e, portanto, a legitimidade do genitor não contratante de figurar no polo passivo da execução, por força do poder familiar. Os genitores têm o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, inclusive, a manutenção da criança em ensino regular, razão pela qual deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola. Tal responsabilidade é evidenciada pelos arts. 21, 22 e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente e, ainda pela disposição contida no art. 1.566, IV do Código Civil.
VIII. Neste sentido, conforme pontuou o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no precedente acima consignado, “essa mútua responsabilidade, própria das dívidas contraídas por apenas um dos pais para o sustento do filho, não deixa de estar presente pelo fato de a dívida ter sido contraída posteriormente à separação/divórcio, pois é no poder familiar que ela encontra sua gênese”.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.